Tribunal: CARF
Processo: 15983.000164/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000164/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.930 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SANTO BERTI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos para desconstituição do lançamento. Súmula CARF no 26: A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Recurso Voluntário conhecido e negado provimento.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000164/2006-91
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000164/2006-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 239/265 contra o Acórdão de
n. 01-12.331 (e-fls. 216/265) proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL, na sessão de 38/10/2008,
cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento.
Lançamento Procedente.
Versam os autos quanto á Auto de Infração lavrado em 18/05/2006 (e-fls.
146/161) relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas, por meio do qual foi constituído
o credito tributário no valor de R$ 1.330.869,28 sendo R$ 620.535,72 á título de imposto, R$
244.931,79 á título de Juros de Mora, e R$ 465.401,77 á encargo de Multa.

Inconformado o Contribuinte apresentou sua Impugnação em 23/06/06 junto ás e-
fls. 146/161 onde em alegou:


Nulidade do Auto de Infração por Cerceamento do direito de defesa e
Precariedade do trabalho fiscal por basear-se unicamente nos depósitos aferidos e
em documentações internas da SRF, em desrespeito ao Art. 142 do CTN,
suscitando a aplicação da Sumula 182 do TFR.


Sustenta que houve errônea apuração da base de calculo do lançamento posto que
os valores recebidos se tratavam de valores inerentes á sua profissão de leiloeiro,
onde recebia a integralidade dos valores repassando aos proprietários dos bens
leiloados, recebendo tão somente um percentual pela intermediação.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000164/2006-91

Por sua vez a 2o Turma da DRJ/BEL proferiu o Acórdão 01-12.331 onde decidiu
em sentido á afastar as alegações de cerceamento de defesa por não poder se falar em
cerceamento antes de iniciado o prazo para impugnação do auto de infração sendo atribuição do
Fisco por imposição do Art. 142 do CTN apurar e lançar os créditos tributários, so iniciando-se o
litigio administrativo por ocasião do oferecimento da impugnação, como tutela o Art. 14 do Dec.
no 70.235/1972.

Em relação aos depósitos bancários aduziu que a presunção legal de omissão de
rendimentos baseados em depósitos bancários esta condicionado á falta de comprovação da
origem, origem esta não demonstrada pelo Contribuinte. Já em relação aos documentos
utilizados na autuação aduziu não ser verdade as alegações do Contribuinte posto que a ação
fiscal fora motivada pelo Oficio no 1623/2004 emitido pela 3o Vara Federal do Estado do Pará,
sendo devidamente motivado e fundamentado.
Salienta que a Súmula 182 não é precedente aplicável por existir lei
superveniente, qual seja, á Lei no 9430/1996, responsável por dar vigência á Presunção de
omissão quando não comprovada a origem dos depósitos, ainda mais por não fazer misera prova
de suas alegações o Contribuinte, não sendo por nenhuma via, hipótese de nulidade.

Ainda inconformado, compareceu o Contribuinte em 25/02/2009 apresentando
seu Recurso Voluntário (e-fls. 216/223) onde alegou:


Reiterou seus argumentos de que seu labor se daria como Comissário e deveria
guardar sigilo quanto á seus Comitentes.

Aduz tratar-se os valores de Perdas e Danos, isentas de tributação.

Sustenta que o contrato consigo mesmo é anulável e por isso, não poderia seu
patrimônio ser elevado pela aquisição do patrimônio de seus Comitentes.

Aduz precariedade do trabalho fiscal por ausência de verificação efetiva do Fato
Gerador da Obrigação correspondente, padecendo de nulidade o Auto de
Infração.

Reiterou argumentos em sentido á desqualificar a Base de Calculo do IR posto
que não teria acrescido seu patrimônio, mas tão somente intermediado o
recebimento dos valores.

É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000164/2006-91

ADMISSIBILIDADE

O Contribuinte foi intimado do resultado do Acórdão da Impugnação, em 27/01/2009,
sendo que apresentou seu Recurso Voluntário em 25/02/2009, portanto, tempestivo.

Desta forma, conhece do Recurso Voluntário passando-se à análise do mérito.
MÉRITO
Nulidade por Cerceamento de Defesa
A Contribuinte requer a nulidade do auto de infração diante da alegação
preliminar de que teria lhe sido cerceada a sua oportunidade de defesa.
Com relação à nulidade aduzida, determina a legislação (Decreto no 70.235, de
1972):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, no presente caso, a não ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo
10 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejassem a nulidade do
procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000164/2006-91

No presente processo foi verificado o contraditório e a ampla defesa, ao
Contribuinte foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, os
documentos que entendia serem devidos.
Ademais, embora aduza o Contribuinte que o Fisco tenha se pautado em
documentação unilateral, insta dizer que a ação fiscal fora motivada pelo Oficio no 1623/2004
emitido pela 3o Vara Federal do Estado do Pará, sendo devidamente motivado e fundamentado.
Assim também se afasta a suposta precariedade da autuação, posto que a mesma
se deu mediante oportunidade ao contribuinte de que o mesmo apresentasse os documentos que
corroborassem suas alegações, e, preferindo não o fazer, sendo seu ônus da prova, abriu margem
ao Fisco para que o mesmo efetuasse o lançamento com base nas documentações que estavam a
sua disposição.
Nenhuma petição ou documento foi negado. Não houve o rompimento do devido
processo legal.
Sobre o tema, verificam-se certos julgados deste Conselho:
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração
correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte
que ensejasse a nulidade do auto de infração.
CARF. Autos 13433.720980/2011-83. Acórdão 1301-002.934. 1a Seção de Julgamento.
3aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018.
(...)
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
(...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos,
no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se
falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000164/2006-91

Não caracteriza cerceamento de direito de defesa, o indeferimento de pedido de
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. As realizações de
diligência só têm razão de ser quando há questão de fato ou de prova a ser elucidada, a
critério da autoridade administrativa que realiza o julgamento do processo.
CARF. Autos 10166.720756/201443. Acórdão 2401-005.591. 2a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 03/07/2018
Portanto, não reconheço que ao Contribuinte foi cerceada sua defesa.

Depósitos Bancários - Omissão De Rendimentos
Incialmente cumpre elucidar que cabe à SRF investigar e lançar créditos
tributários quando omitidos pelos Contribuinte, sendo que o embaraço em nada modificaria o
resultado da ação fiscal, visto que a legislação viabiliza a investigação da autoridade
fiscalizadora, conforme se verá a seguir.
Sobre a legislação que permeia o lançamento, a Lei no 9.430/96, destaca-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Este Conselho editou as seguintes Súmulas sobre a matéria:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Da mesma forma é o entendimento das Jurisprudências Consolidadas deste
Conselho:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem
não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos
relativos a pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem
de depósitos bancários. (Acórdão no 9202-003.738 - 28/01/2016)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000164/2006-91

....................
Considera-se como comprovação de origem, para valores creditados em
conta de depósito, o oferecimento de valor equivalente ao fisco, em
Declaração anual de Ajuste de IRPF, a título de Rendimentos Isentos ou
não tributáveis ou ainda, sujeitos á tributação exclusiva na fonte, não tem
o efeito de comprovação de origem desses valores, aplicando-se a eles a
presunção legal de omissão de rendimentos. (Acórdão no 9202-003.902 -
3/04/2016)
Portanto, a legislação e a Jurisprudência determinam que os depósitos bancários,
de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, cabendo à
Contribuinte o ônus de comprovar a origem de tais depósitos, com documentação hábil e idônea.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o Contribuinte não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente da Contribuinte, incompatível com a condição da mesma, visto que se declarou
isenta de recolhimento de IRPF. Desta forma, cabe à Contribuinte comprovar a origem dos
depósitos, através de documentação hábil e idônea.
Em que pese a vasta argumentação do contribuinte em sentido á aduzir que o
mesmo seria Comissário, trabalhando tão somente na intermediação dos leilões, o mesmo não
faz misera prova de suas alegações sustentando que teria dever de sigilo para com seus clientes,
porem, sequer faz prova do suposto sigilo.
Além de que, se existente, tal sigilo se daria de natureza contratual, não existindo
preceito legal apto á isentar o contribuinte do ônus probatório instituído pelo art. 42, caput, da
Lei n°9.430/1996.
Isto posto, embora alegue errônea aferição da base de calculo, cerceamento de
defesa e diversos outros argumentos afim de desqualificar o lançamento, não merecem prosperar
as alegações do Contribuinte.
Por fim, identifica-se também requerimento de reconhecimento da ocorrência de
Prescrição Intercorrente do feito o que encontra óbice no verbete sumular:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Por isso, entendo improcedente o pedido do Contribuinte.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.930 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000164/2006-91

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para e em negar
provimento ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital